Tribunal: STF
Processo: ARE 1406686
Classe: ARE
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-12-05
Data de publicação: 2022-12-05

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    1. Trata-se de agravo cujo objeto é decisão que negou seguimento a recurso extraordinário interposto contra acórdão da 1ª Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado de Alagoas, assim ementado:  



    APELAÇÃO CÍVEL. CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. INSURGÊNCIA CONTRA ALTERAÇÕES PERPETRADAS PELA LEI COMPLEMENTAR ESTADUAL Nº 52/2019. AMPLIAÇÃO DA BASE DE CÁLCULO DA CONTRIBUIÇAO PREVIDENCIÁRIA. INCIDÊNCIA NA PARTE EXCEDENTE AO VALOR DO SALÁRIO MÍNIMO VIGENTE. ALTERAÇÕES PERMITIDAS A PARTIR DA EMENDA CONSTITUCIONAL Nº 103/2019 (REFORMA DA PREVIDÊNCIA). ARTIGO 149, § 1º-A DA CF/88. INFORMAÇÕES QUE DEMONSTRAM A GRANDE PROBABILIDADE DE DEFICIT ATUARIAL DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES PÚBLICOS DO ESTADO DE ALAGOAS (RPPS/AL). PRECEDENTES DESTA CORTE DE JUSTIÇA. ENTENDIMENTO REFORÇADO PELA POSIÇÃO DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL EM DISCUSSÕES SEMELHANTES À PRESENTE. SENTENÇA MANTIDA.



    01 – A própria Carta Magna, no capítulo relativo ao sistema tributário nacional, autorizou que, em caso de déficit atuarial, a contribuição previdenciária dos aposentados e pensionistas incidisse sobre o montante que excedesse o valor do salário mínimo, conforme previsto no § 1º-A do art. 149 da CF/88, introduzido após a Reforma da Previdência (Emenda Constitucional nº 103/2019).



    02 – Em pesquisa na internet, visando angariar elementos informativos que corroborem ou enfraqueçam a satisfação da exigência constitucional de “Deficit Atuarial”, constatei a existência de estudo especial disponível no sítio eletrônico do Senado Federal, no qual o Estado de Alagoas é apontado como um dos Entes da Federação que se encontram com sua previdência própria com déficit atuarial.



    03 – Outrossim, a existência do déficit atuarial foi utilizado como justificativa pelo Governador do Estado de Alagoas para submeter à Assembleia Legislativa Projeto do qual decorreu a LC nº 52/2019.



    04 – Diante dessa informações, considerando que o desconto relativo à contribuição previdenciária, da forma como vinha sendo feito, foi autorizado pelo § 1º-A, do art. 149, da CF/88, entendo que a sentença recorrida não padece de qualquer vício, razão pela qual nego provimento ao presente recurso.



    RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.



    DECISÃO UNÂNIME.  



    2. O recurso busca fundamento no art. 102, III, a, da Constituição Federal. A parte recorrente alega violação aos arts. 40, § 18; 149, § 1º; 150, II; e 195, II, todos da CF/1988. Sustenta que: (i) o Tribunal de origem, equivocadamente, entendeu que a alteração implementada pela Lei Complementar Estadual nº 52/2019, do Estado de Alagoas, se encaixa na exceção estabelecida no § 1º-A do art. 149 da CF/88; (ii) a Lei Complementar Estadual (LCE) nº 52/2019 afronta o princípio da isonomia ao conferir tratamento jurídico diverso entre os servidores do Estado de Alagoas e os de outros entes federados e da iniciativa privada; (iii) o comando previsto na LCE nº 52/2019 vai de encontro ao art. 40, § 18, da CF/88; (iv) a LCE nº 52/2019 majorou as alíquotas de contribuição para os servidores, inclusive aposentados e pensionistas, sem a apresentação do cálculo atuarial que demonstrasse o déficit a permitir o aumento; e (v) as alterações promovidas pela citada lei complementar promovem um efeito confiscatório, uma vez que atingem a subsistência de aposentados e pensionistas. Defende que a contribuição previdenciária dos servidores aposentados e dos pensionistas deve incidir apenas sobre a parcela dos proventos que superar o teto do RGPS.  



    3. A pretensão recursal não merece prosperar.  



    4. O Tribunal de origem, ao analisar a controvérsia, consignou o seguinte:  



    [...]



    13. Em pesquisa na internet, visando angariar elementos informativos que corroborem ou enfraqueçam a satisfação da exigência constitucional de "Deficit Atuarial", constatei a existência de estudo especial disponível no sítio eletrônico do Senado Federal, datado de 03.06.2019, no qual o Estado de Alagoas é apontado como um dos muitos entes da Federação que se encontram com sua previdência própria com déficit atuarial, e, consoante indicado no referido estudo, no ano de 2017, esse déficit correspondia a 10,9%.



    14. Outrossim, a existência do déficit atuarial foi utilizado como justificativa na Mensagem 65/20192, exarada pelo Governador do Estado de Alagoas para submeter à Assembleia Legislativa do Estado de Alagoas o Projeto do qual decorreu a Lei Complementar Estadual n.º 52/2019, consoante transcrição abaixo:



    […]



    15. Como se vê, o Governador do Estado de Alagoas esclareceu à Assembleia Legislativa Estadual que "(...) as alterações pretendidas possuem previsão de economia de R$ 854.000.000,00 (oitocentos e cinquenta a quatro milhões de reais) em 3 (três) anos e R$ 3.000.000.000,00 (três bilhões de reais) em 10 (dez) anos, medidas consideráveis para frear a problemática".



    16. No mais, segundo as informações trazidas pelo Estado de Alagoas e AL Previdência nos autos do Agravo de Instrumento n.º 9000099-82.2020.8.02.0000 (Parecer Atuarial - fls. 16/18 daqueles autos), nos anos de 2018 e 2019, o déficit atual foi calculado, respectivamente, em mais de 20 bilhões de reais e de 32 bilhões de reais.



    […]



    23. A título informativo, sabe-se que o Governo do Estado de Alagoas, em 13/07/2021, sancionou a Lei Complementar nº 54/2021 e alterou o inciso II do art. 14 da LC nº 52/2019, estabelecendo, agora, quanto à controvérsia em questão, relativa à Base de Cálculo da Contribuição Previdenciária dos aposentados e pensionistas do RPPS/AL, que a alíquota de 14% apenas incidiria sobre a parcela dos proventos que superar o valor previsto como teto do RGPS (INSS).   



    5. Para dissentir das conclusões do acórdão recorrido, seria imprescindível o reexame da legislação infraconstitucional local e do acervo probatório dos autos, providência vedada em recurso extraordinário. A hipótese atrai a incidência das Súmulas 279 e 280 desta Corte. Nesse sentido, confiram-se:  



    AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA. REGIME PRÓPRIO DE SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL. MAJORAÇÃO DE ALÍQUOTAS E EQUILÍBRIO ATUARIAL. SÚMULAS 279/STF E 280/STF. PRECEDENTES. O acolhimento da pretensão dos contribuintes impõe uma revisão dos critérios de equilíbrio financeiro e atuarial do regime próprio de previdência estabelecido pelo Estado. Nos termos da jurisprudência da Corte firmada em casos análogos, a análise das razões recursais demanda o reexame do acervo probatório constante dos autos, bem como um juízo interpretativo sobre a legislação local pertinente (Leis Complementares estaduais nº 266/2004 e 412/2008), circunstâncias vedadas nos termos das Súmulas 279/STF e 280/STF. Agravo regimental a que se nega provimento. (RE 774.491-AgR, de minha relatoria)  



    AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO PREVIDENCIÁRIO. SERVIDORES PÚBLICOS ESTADUAIS. LEI COMPLEMENTAR 04/1990 E 202/2004 DO ESTADO DE MATO GROSSO. CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA. INCIDÊNCIA. LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL LOCAL. OFENSA REFLEXA. FATOS E PROVAS. REEXAME. IMPOSSIBILIDADE. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 1. O recurso extraordinário é instrumento de impugnação de decisão judicial inadequado para a análise de matéria infraconstitucional local (Súmula 280 do STF), bem como para a valoração e exame minucioso do acervo fático-probatório engendrado nos autos (Súmula 279 do STF). 2. Agravo interno DESPROVIDO, com imposição de multa de 5% (cinco por cento) do valor atualizado da causa (artigo 1.021, § 4º, do CPC), caso seja unânime a votação. 3. Honorários advocatícios majorados ao máximo legal em desfavor da parte recorrente, caso as instâncias de origem os tenham fixado, nos termos do artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º e a eventual concessão de justiça gratuita. (ARE 1.362.307-AgR, Rel. Min. Luiz Fux)  



    6. No mesmo sentido, cito as seguintes decisões monocráticas, específicas quanto ao Regime Previdenciário dos Servidores Públicos do Estado de Alagoas: ARE 1.403.811, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe 11.11.2022; e ARE 1.406.088, Rel.ª Min.ª Rosa Weber, DJe 17.10.2022.  



    7. Diante do exposto, com base no art. 932, IV e VIII, do CPC/2015, e no art. 21, § 1º, do RI/STF, nego provimento ao recurso. Nos termos do art. 85, § 11, do CPC/2015, fica majorado em 10% o valor da verba honorária fixada anteriormente, observados os limites legais do art. 85, §§ 2º e 3º, do CPC/2015. Tal verba, contudo, fica com a sua exigibilidade suspensa em razão do deferimento da assistência judiciária gratuita à recorrente, nos termos do art. 98, § 3º, do CPC/2015.



    Publique-se.



    Brasília, 5 de dezembro de 2022.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Relator